Tribunal: TJPA
Processo: 0000674-88.2015.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 155, CAPUT DO CP ? PLEITO ABOSLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IN DUBIO PRO REO ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMNETE COMPROVADAS NOS AUTOS ? CONFISSÃO DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL ? DOSIMETRIA - PLEITO DE CORREÇÃO DA PENA-BASE ? PROCEDENTE ? PENA BASE FIXADA EQUIVOCADAMENTE ? CORREÇÃO NECESSÁRIA - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO ? EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. 1. PLEITO ABOSLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IN DUBIO PRO REO ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMNETE COMPROVADAS NOS AUTOS ? CONFISSÃO DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL - A materialidade pode ser verificada através do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão do bem, no caso o celular e auto de entrega do bem a ofendida. Enquanto a autoria delitiva resta configurada pelos depoimentos testemunhais e confissão do réu, em juízo. 2. O réu confessou o crime o que foi confirmado pelas testemunhas e pela apreensão do bem em poder do réu, o qual foi reconhecido na Delegacia pela vítima e confirmado em juízo pela testemunha policial, restando configurado o crime de furto, haja vista que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça. 3. Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 4. Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 5. DOSIMETRIA - PLEITO DE CORREÇÃO DA PENA-BASE ? PROCEDENTE ? PENA BASE FIXADA EQUIVOCADAMENTE ? CORREÇÃO NECESSÁRIA ? Na decisão guerreada o Magistrado a quo, desclassificou o crime para furto simples, descrito no art. 155, caput do CP, porém ao realizar a dosimetria, verificando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, aplicou a pena-base no mínimo legal, e fixou em 04 anos de reclusão, incorrendo em grave erro. A pena mínima do crime de furto é de 01 ano de reclusão, sendo a pena máxima de 04 anos. 6. Desta forma, pela leitura do dispositivo condenatória, nota-se que o Magistrado a quo, tinha a intenção de fixar a pena no mínimo legal do tipo penal imputado ao réu, art. 155, caput do CP. Em sendo assim, é faz-se necessária a correção da reprimenda imposta ao réu. 7. Como dito, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas como favoráveis ao réu, motivo pelo qual a pena-base merece ser fixada no mínimo legal, portanto, 01 anos de reclusão e 10 dias-multa. 8. Na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, porém, não é possível a atenuação da pena, de acordo com a súmula nº. 231 do STJ, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal. 9. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Em sendo assim, a pena final e definitiva resulta em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. 10. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ? Ao realizar a correção da dosimetria, constatou-se a ocorrência da prescrição.11. In casu, o Ministério Público não apresentou recurso de apelação, conforme se verifica dos autos, portanto, a decisão condenatória transitou em julgado para acusação. 12. O §1º do art. 110 do CP, estabelece que a prescrição, depois de transitado em julgado a decisão condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese, ter termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 13. Em sendo assim, considerando que o caput do art. 110 do CP, estabelece que após transitada em julgado a sentença condenatória para acusação regula-se a prescrição pela pena aplicada, de acordo com os prazos fixados no artigo anterior, qual seja art. 109 do CP, temos que a pena aplicada ao apelante, qual seja, 01 anos de reclusão, prescreve em 04 anos. 14. O art. 109, V do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 ano ou não excede a 02 anos. 15. Restou verificado nos autos, que o apelante quando cometeu o crime possuía idade inferior a 21 anos, uma vez que o fato ocorreu em 19.02.2015, e o apelante nasceu em 05.06.1996, conforme cópia do documento de identidade, constante dos autos.16. Assim, estando comprovado a menor idade relativa do agente, impõe-se a aplicação do art. 115 do CP, o qual estabelece: ?São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos?. Portanto, no presente caso, o prazo prescricional a ser considerado é de 02 anos.17. Desta forma, temos que o crime foi praticado em 19.02.2015, a peça acusatória foi recebida em 11.03.2015, e a sentença fora proferida em 31.03.2017. 18. Assim, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido 20 dias entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.19. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida de ofício. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000674-88.2015.814.0065
APELANTE: AGNALDO DE SOUZA SAMPAIO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 155, CAPUT DO CP - PLEITO ABOSLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMNETE COMPROVADAS NOS AUTOS - CONFISSÃO DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL - DOSIMETRIA - PLEITO DE CORREÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDENTE - PENA BASE FIXADA EQUIVOCADAMENTE - CORREÇÃO NECESSÁRIA - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.
1.

PLEITO ABOSLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMNETE COMPROVADAS NOS AUTOS - CONFISSÃO DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL - A materialidade pode ser verificada através do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão do bem, no caso o celular e auto de entrega do bem a ofendida. Enquanto a autoria delitiva resta configurada pelos depoimentos testemunhais e confissão do réu, em juízo.
2.

O réu confessou o crime o que foi confirmado pelas testemunhas e pela apreensão do bem em poder do réu, o qual foi reconhecido na Delegacia pela vítima e confirmado em juízo pela testemunha policial, restando configurado o crime de furto, haja vista que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça.
3.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
4.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
5.

DOSIMETRIA - PLEITO DE CORREÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDENTE - PENA BASE FIXADA EQUIVOCADAMENTE - CORREÇÃO NECESSÁRIA - Na decisão guerreada o Magistrado
a quo
, desclassificou o crime para furto simples, descrito no art. 155, caput do CP, porém ao realizar a dosimetria, verificando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, aplicou a pena-base no mínimo legal, e fixou em 04 anos de reclusão, incorrendo em grave erro. A pena mínima do crime de furto é de 01 ano de reclusão, sendo a pena máxima de 04 anos.
6.

Desta forma, pela leitura do dispositivo condenatória, nota-se que o Magistrado
a quo
, tinha a intenção de fixar a pena no mínimo legal do tipo penal imputado ao réu, art. 155, caput do CP. Em sendo assim, é faz-se necessária a correção da reprimenda imposta ao réu.
7.

Como dito, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas como favoráveis ao réu, motivo pelo qual a pena-base merece ser fixada no mínimo legal, portanto, 01 anos de reclusão e 10 dias-multa.
8.

Na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, porém, não é possível a atenuação da pena, de acordo com a súmula nº. 231 do STJ, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
9.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Em sendo assim, a pena final e definitiva resulta em
01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
10.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - Ao realizar a correção da dosimetria, constatou-se a ocorrência da prescrição.
11.

In casu
, o Ministério Público não apresentou recurso de apelação, conforme se verifica dos autos, portanto, a decisão condenatória transitou em julgado para acusação.
12.

O §1º do art. 110 do CP, estabelece que a prescrição, depois de transitado em julgado a decisão condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese, ter termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
13.

Em sendo assim, considerando que o caput do art. 110 do CP, estabelece que após transitada em julgado a sentença condenatória para acusação regula-se a prescrição pela pena aplicada, de acordo com os prazos fixados no artigo anterior, qual seja art. 109 do CP, temos que a pena aplicada ao apelante, qual seja, 01 anos de reclusão, prescreve em 04 anos.
14.

O
art
. 109, V do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04
(quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 ano ou não excede a 02 anos.
15.

Restou verificado nos autos, que o apelante quando cometeu o crime possuía idade inferior a 21 anos, uma vez que o fato ocorreu em 19.02.2015, e o apelante nasceu em 05.06.1996, conforme cópia do documento de identidade, constante dos autos.
16.

Assim, estando comprovado a menor idade relativa do agente, impõe-se a aplicação do art. 115 do CP, o qual estabelece: ¿
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
¿. Portanto, no presente caso, o prazo prescricional a ser considerado é de 02 anos.
17.

Desta forma, temos que o crime foi praticado em 19.02.2015, a peça acusatória foi recebida em 11.03.2015, e a sentença fora proferida em 31.03.2017.
18.

Assim, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido 20 dias entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.
19.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de outubro 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000674-88.2015.814.0065
APELANTE: AGNALDO DE SOUZA SAMPAIO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
AGNALDO DE SOUZA SAMPAIO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 155,
caput
do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de
04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito.

Narra a peça acusatória que no dia 19.02.2015, por volta das 10:30h, na residência situada na Rua Monteiro Lobato, nº. 30, Setor Marajoara II, nessa cidade, que o acusado roubou mediante grave ameaça um celular pertencente à vítima TATIANE DA SILVA SOUSA.

Relata que a vítima TATIANE DA SILVA SOUSA estava em sua residência assistindo televisão, quando foi surpreendida com o acusado, que com voz intimidadora e agressiva gritava: ¿me dá o telefone, me dá o telefone¿, subtraindo o celular marca Samsung de cor branca, fugindo em seguida.

Informa que a vítima acionou a polícia após reconhecer o acusado em um bar próximo a sua casa. A guarnição da Polícia Civil, identificou o acusado e o dirigiu para a Delegacia de polícia onde foi instaurado o inquérito policial.

A vítima reconheceu o acusado e a
res furtiva
que estava na posse do mesmo.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11.03.2015 conforme se observa à fl. 04.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 89/90 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva, porém condenou o réu pela prática do crime descrito art. 155,
caput
do CP, por entender que não restou demonstrado que o crime foi praticado mediante violência ou grave ameaça.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 93, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 97/102, pugnando pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas, com base no princípio do
In Dubio Pro Reo
. Bem como, subsidiariamente, requer a correção do equívoco na fixação da pena-base, aplicando-a em 01 anos de reclusão. Requereu ainda, a eliminação da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 106/109, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 116/120, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal referente ao crime descrito no art. 155 do CP, ou seja, 01 anos de reclusão.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000674-88.2015.814.0065
APELANTE: AGNALDO DE SOUZA SAMPAIO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
AGNALDO DE SOUZA SAMPAIO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

A defesa pugna pela absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de provas, pleiteando a aplicação do princípio do
In Dubio Pro Reo.

Analisando a sentença guerreada, verifico que o Magistrado
a qu
o, ao analisar o caso, concluiu que o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça, de forma que condenou o réu pela prática do delito descrito no art. 155 do CP.

Em sendo assim, verifico que estão presentes materialidade e autoria delitiva do crime de furto.

A materialidade pode ser verificada através do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão do bem, no caso o celular e auto de entrega do bem a ofendida.

Enquanto a autoria delitiva resta configurada pelos depoimentos testemunhais e confissão do réu, em juízo.

Interrogatório do réu Agnaldo de Souza Sampaio, perante autoridade judicial:
¿Que confirma que a denúncia é verdadeira; Que ia passando em frente a casa, que estava aberta e pegou o celular; Que estava drogado; Que depois foi para o bar; Que o telefone da vítima estava na mesa; Que nem viu a vítima, mas a vítima lhe viu; Que a porta da casa estava aberta; Que não arrombou a porta; Que pegou o celular para trocar em droga; Que é usuário de droga; Que vai procurar um tratamento para drogas;

Testemunha João Santos Souza relatou, em juízo:
¿Que não recorda bem o horário, mas uma senhora lhe procurou informando que tinham levado o seu celular, e que o acusado estava em um bar bebendo; Que diligenciaram e conseguiram localizar o acusado, que estava com o celular no bolso; Que o acusado estava com o celular da vítima; Que no momento da prisão o réu estava tranquilo; Que a pessoa que foi presa é o réu que se encontra em audiência;¿

A testemunha Ronaldo Pereira da Silva, policial militar, declarou:
¿Que foram acionados pelo 190, pela vítima, a qual informou que o réu teria entrado em sua casa e levado o seu celular; Que o marido da vítima seguiu o réu e viu que ele estava no bar jogando sinuca; Que a vítima falou que o réu estava visivelmente drogado, entrou na casa pegou o celular e saiu; Que a vítima falou que o réu não falou nada para ela, apenas pegou o celular e saiu; Que a vítima reconheceu o réu na delegacia; Que o réu confessou na delegacia; Que o réu estava visivelmente drogado e embriagado; Que o celular foi apreendido; Que a vítima falou que o réu entrou pegou o celular que estava na mesa e saiu, não agrediu nem ameaçou a vítima;¿

Conforme se observa,
o réu confessou o crime o que foi confirmado pelas testemunhas e pela apreensão do bem em poder do réu, o qual foi reconhecido na Delegacia pela vítima e confirmado em juízo pela testemunha policial, restando configurado o crime de furto, haja vista que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

DOSIMETRIA CRIME DE FURTO.

A defesa pleiteia a correção da pena-base, para que seja aplicada no mínimo legal referente ao crime de furto, ou seja, 01 ano de reclusão.

Na decisão guerreada o Magistrado
a quo
, desclassificou o crime para furto simples, descrito no art. 155, caput do CP, porém ao realizar a dosimetria, verificando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, aplicou a pena-base no mínimo legal, e fixou em 04 anos de reclusão, incorrendo em grave erro.

A pena mínima do crime de furto é de 01 ano de reclusão, sendo a pena máxima de 04 anos.

Desta forma, pela leitura do dispositivo condenatória, nota-se que o Magistrado
a quo
, tinha a intenção de fixar a pena no mínimo legal do tipo penal imputado ao réu, art. 155, caput do CP.

Em sendo assim, é faz-se necessária a correção da reprimenda imposta ao réu.

Como dito, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas como favoráveis ao réu, motivo pelo qual a pena-base merece ser fixada no mínimo legal, portanto, 01 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, porém, não é possível a atenuação da pena, de acordo com a súmula nº. 231 do STJ, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Em sendo assim, a pena final e definitiva resulta em
01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

PRESCRIÇÃO.

Ao realizar a correção da dosimetria, verifico que ocorreu a prescrição tanto na modalidade retroativa, quanto intercorrente.

A prescrição sendo matéria de ordem pública, deve ser analisada de ofício.

In casu, o Ministério Público não apresentou recurso de apelação, conforme se verifica dos autos, portanto, a decisão condenatória transitou em julgado para acusação.

O §1º do art. 110 do CP, estabelece que a prescrição, depois de transitado em julgado a decisão condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese, ter termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Em sendo assim, considerando que o caput do art. 110 do CP, estabelece que após transitada em julgado a sentença condenatória para acusação regula-se a prescrição pela pena aplicada, de acordo com os prazos fixados no artigo anterior, qual seja art. 109 do CP, temos que a pena aplicada ao apelante, qual seja, 01 anos de reclusão, prescreve em 04 anos.

O
art
. 109, V do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04
(quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 ano ou não excede a 02 anos.

Contudo, restou verificado nos autos, que o apelante quando cometeu o crime possuía idade inferior a 21 anos, uma vez que o fato ocorreu em 19.02.2015, e o apelante nasceu em 05.06.1996, conforme cópia do documento de identidade, constante à fl. 23 - apenso.

Assim, estando comprovado a menor idade relativa do agente, impõe-se a aplicação do art. 115 do CP, o qual estabelece: ¿
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
¿. Portanto, no presente caso, o prazo prescricional a ser considerado é de 02 anos.

Desta forma, temos que o crime foi praticado em 19.02.2015, a peça acusatória foi recebida em 11.03.2015, e a sentença fora proferida em 31.03.2017.

Assim, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido 20 dias entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Corroborando tal entendimento segue manifestação do STF:
STF:
¿Exsurgindo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o provimento condenatório superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, impõe-se seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Estado - Art. 110, § 1º, do CP.¿
(RT 727/419).

Ressalto, por oportuno, que estaria prescrito também de forma intercorrente, tendo em vista que a decisão condenatória foi preferida em 31.03.2017, portanto já se passou mais 03 anos, caso fosse considerar a data de julgamento do presente recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, para corrigir a pena-base e, de ofício, reconhecer a prescrição, razão pela qual julgo extinta a punibilidade do réu
AGNALDO DE SOUZA SAMPAIO,
com relação a prática do crime descrito no art.155,
caput
do CP, tendo em vista a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, com base no art. 109, IV c/c art. 110, §1º e art. 115 do CPB. Restando prejudicadas as teses recursais.

É o voto.

Belém, 08 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator